Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-17.2025.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-17.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAKSON ANTUNES CABRAL - CPF: 270.203.631-72 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. NATUREZA INSTRUMENTAL DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação autônoma de exibição de documentos e determinou a apresentação de contratos de empréstimo consignado, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 800,00.

O apelante sustenta que o valor arbitrado é irrisório e que deve incidir o art. 85, § 2o, do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, estimado em R$ 20.000,00. Requer a majoração para R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, para 20% sobre o valor atualizado da causa, além de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação autônoma de exibição de documentos sem condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, é cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou se deve prevalecer a regra percentual prevista no § 2o do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2o, do CPC prevê a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na ação autônoma de exibição de documentos, o provimento jurisdicional limita-se à determinação de apresentação documental. Não há condenação em quantia certa nem proveito econômico imediato.

A demanda possui natureza instrumental e reduzido grau de complexidade. O valor atribuído à causa não reflete benefício patrimonial efetivo, mas mera estimativa formal.

A fixação por equidade mostra-se adequada às peculiaridades da causa. O valor de R$ 800,00 não se revela manifestamente desproporcional nem configura aviltamento da verba honorária.

A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a aplicação automática dos percentuais do § 2o do art. 85 do CPC, quando ausente conteúdo econômico direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação autônoma de exibição de documentos, sem condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O valor da causa que não represente benefício patrimonial efetivo não impõe a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jakson Antunes Cabral contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, nos autos da ação autônoma de exibição de documentos, ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou procedente o pedido da inicial, determinando a apresentação dos documentos indicados, e fixou honorários por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que
embora a sentença tenha reconhecido o dever de exibição, a verba honorária arbitrada em R$ 800,00 seria irrisória e destituída de conformidade com os parâmetros legais aplicáveis. Argumenta que a juntada dos documentos apenas após a citação, no bojo da contestação, não tem o condão de elidir a resistência anteriormente manifestada, devendo, por conseguinte, prevalecer o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, também, que a fixação de honorários por equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC, possui caráter excepcional e não se justificaria no caso concreto, pois o valor atribuído à causa R$ 20.000,00 não seria irrisório nem muito baixo, razão pela qual postula a incidência da regra do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando-se os honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00, ou, subsidiariamente, para 20% sobre o valor atualizado da causa, com a consequente condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação autônoma de exibição de documentos
proposta por
Jakson Antunes Cabral
em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, objetivando a exibição de documentos, especificamente a apresentação, pela instituição financeira, dos contratos de empréstimo consignado apontados na inicial.

Decorrida a marcha processual, apresentadas a contestação e a réplica, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial, determinando a apresentação dos documentos indicados, e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que
embora a sentença tenha reconhecido o dever de exibição, a verba honorária arbitrada em R$ 800,00 seria irrisória e destituída de conformidade com os parâmetros legais aplicáveis. Argumenta que a juntada dos documentos apenas após a citação, no bojo da contestação, não tem o condão de elidir a resistência anteriormente manifestada, devendo, por conseguinte, prevalecer o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, também, que a fixação de honorários por equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC, possui caráter excepcional e não se justificaria no caso concreto, pois o valor atribuído à causa R$ 20.000,00 não seria irrisório nem muito baixo, razão pela qual postula a incidência da regra do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando-se os honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00, ou, subsidiariamente, para 20% sobre o valor atualizado da causa, com a consequente condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem. A insurgência não comporta acolhimento.

É cediço que o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, prevendo percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, o § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Nas ações autônomas de exibição de documentos especialmente quando não há condenação pecuniária e o provimento jurisdicional se exaure na simples determinação de apresentação documental, mostra-se possível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a natureza da demanda e o grau de complexidade da causa. Nesse sentido:

“Em ações de exibição de documentos, não havendo proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.”
(TJ-SP, Rac n. 1004882-48.2021.8.26.0229)
A ausência de conteúdo patrimonial direto ou benefício econômico líquido e certo justifica a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.”
(TJ-DF, Rac n. 0704560-62.2020.8.07.0004).

No caso em exame, a controvérsia cingiu-se à exibição de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, não havendo condenação em quantia certa nem produção de proveito econômico imediato. A demanda possui natureza instrumental e caráter eminentemente documental, com reduzido grau de complexidade jurídica, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Não se vislumbra, ademais, desproporcionalidade manifesta no valor arbitrado pelo juízo de origem. O montante de R$ 800,00, embora modesto, não se revela ínfimo a ponto de configurar aviltamento da dignidade da advocacia, devendo-se prestigiar o prudente arbítrio do magistrado sentenciante, que fixou a verba em consonância com as particularidades da causa.

Ressalte-se que a aplicação automática do percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC, tomando-se por base o valor da causa, poderia conduzir a resultado desarrazoado, sobretudo quando o valor atribuído não reflete proveito econômico efetivo, mas mera estimativa formal para fins processuais.

Esta Câmara, inclusive, já se manifestou em casos análogos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 800,00, arbitrados por equidade, em razão da natureza satisfativa da demanda e da baixa complexidade do trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve ser majorado ou se é adequada a fixação por equidade em valor fixo, diante da natureza da causa e do trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação de exibição de documentos, de natureza meramente satisfativa e sem conteúdo econômico imediato, é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A verba honorária deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, considerando a baixa complexidade e o caráter seriado da demanda.

A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a majoração dos honorários, quando o labor processual se mostra limitado e simplificado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
” (RAC n. 1001973-83.2025.8.11.0011, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.02.2026).

Nesse contexto, não se identifica violação aos critérios legais nem ofensa ao princípio da causalidade apta a justificar a reforma do julgado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026